Tribunal: STF
Processo: ARE 1254449
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso. 
    Decido.
     O embargante registra que foram publicadas duas decisões, com datas e fundamentos diferentes, por meio das quais negaram seguimento ao mesmo recurso extraordinário com agravo. Busca saber qual decisão deve prevalecer com o fim de exercer eventual direito de recurso.
    Decido.
    Os embargos devem prosperar.
    No presente caso, de fato, evidencia-se erro material consubstanciado na publicação de mais de uma decisão decorrente da análise de um único recurso. 
    Desse modo, tenho que a decisão constante no eDOC 76, cuja publicação se deu no DJe nº 55, disponibilizado no dia 12/3/2020, reflete a prestação jurisdicional dada no recurso extraordinário com agravo.
    Ante o exposto, acolho os embargos para tornar sem efeito as decisões encontradas nos eDOCs 74 e 75.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente